Tribunal: TJDFT
Processo: 0706221-96.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. CONTRATO. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. OPOSIÇÃO. TERMO INICIAL. RELATIVIZAÇÃO. DATA. CIÊNCIA. CONSTRIÇÃO. CUMPRIMENTO. MANDADO. IMISSÃO DE POSSE. ARREMATANTE.
1. Inexiste inovação recursal quando a parte utiliza, em sede recursal, argumentos discutidos em primeira instância.
2. A mera existência de ação de rescisão do contrato de compra e venda do imóvel, sem prolação de sentença, não é motivo suficiente para impedir a oposição dos embargos de terceiros.
3. Nos termos do enunciado da Súmula n° 84 do Superior Tribunal de Justiça, "é admissível a oposição de embargos de terceiro fundamentados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro".
4. Conforme disposto no art. 675 do Código de Processo Civil, o termo inicial para oposição dos embargos de terceiro é de até 5 (cinco) dias depois da adjudicação e da alienação por iniciativa particular ou da arrematação.
5. É possível opor embargos de terceiros após a arrematação do bem imóvel nos autos do cumprimento de sentença, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça tem mitigado as disposições do art. 675 do Código de Processo Civil, de forma a considerar como marco inicial para oposição, nos casos em que o terceiro prejudicado não possuía ciência dos fatos que poderiam acarretar a perda da posse sobre o bem, a data da ciência da constrição, que se dá somente no momento da imissão de posse do arrematante. Precedentes STJ e TJDFT.
6. Preliminar de inovação recursal rejeitada.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.